Tribunal: STF
Processo: RE 96798
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
- Prescrição.
Não havendo ato da Administração que expressa ou implicitamente negue a pretensão vindicada, a prescrição atinge o próprio fundo do direito, mesmo que haja pagamento de prestações sucessivas. Caso contrário, apenas incide ela sobre as prestações anteriores a um qüinqüênio da propositura da ação. 
Se lei posterior a aposentadoria do servidor concede quinquênios aos em atividade com abrangência dos inativos e não fixa prazo para que seja a vantagem requerida, e não houve ato da Administração negando explicita ou implicitamente a concessão do qüinqüênio, o servidor só tem alcançada pela prescrição as gratificações anteriores a cinco anos do ajuizamento feito. Lei nº 677, de 1962, do Estado de São Paulo.